Tribunal: TJSP
Processo: 0000232-65.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000232-65.2018.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante ODAIR
SANT ANNA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: anularam a r. sentença e determinaram a remessa dos autos
ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2.°, do Código
de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000232-65.2018.8.26.0621 -Voto no 36374
2
Apelação n.° 0000232-65.2018.8.26.0621 - Lorena
Apelante: Odair Sant'Annna
Apelado: Ministério Público
Juiz sentenciante: Daniel Otero Pereira da Costa
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.374
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade comprovada;
inexistência, porém, de prova da intenção de venda.
Desclassificação. Necessidade de anular a sentença, para
aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal. Recurso
parcialmente provido para esse fim, determinada a remessa dos
autos ao Juízo competente.
Ao relatório da r. sentença (fls. 225 e ss.), acrescento que Odair
Sant'Anna foi condenado a dois anos e um mês de reclusão, regime inicial
aberto, e duzentos e oito dias-multa, no mínimo. Apelou (fls. 231 e ss.),
alegando não haver prova de que a droga se destinava ao comércio;
respondido o recurso (fls. 240 e s.), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 246 e ss.).
É o relatório.
O apelante foi denunciado porque, no dia 19 de março de 2018,
trazia consigo, para venda, 9,21g de cocaína, em pedras, e 1,59g da mesma
droga, em pó. O apelante não nega a posse da droga, que é confirmada pela
segura prova oral; afirma, porém, que ela se destinava a seu próprio uso.
E, respeitado o entendimento contrário, a meu ver não há prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000232-65.2018.8.26.0621 -Voto no 36374
3
suficiente, produzida em Juízo, de que a droga se destinava ao tráfico. Os
policiais nada disseram a respeito; nada informaram acerca da conduta do
apelante, a não ser a posse da droga.
Pois bem, e analisando os fundamentos da r. sentença: o ser o
local onde ele foi preso local de venda nada prova; afinal, não seria local de
venda se não fosse também de compra. O mesmo se diga acerca da forma de
embalo: afinal, quem compra droga compra-a na forma como foi acondicionada
para venda. O não trazer ele consigo os objetos usados no uso das pedras
também nada significa; dificilmente ele iria usá-los em público; não se tata,
afinal, de São Paulo, onde temos até a “cracolândia”, mas de Lorena, onde,
espera-se, a situação não tenha chegado a esse ponto. E não se pode ignorar
que, nas palavras do próprio Magistrado, o apelante é “contumaz usuário de
crack ” (fls. 227).
Restaria, então, a confissão extrajudicial, como única evidência
e, para não mencionar a Constituição Federal, o art. 155 do Código de Processo
Penal proíbe a condenação nessas circunstâncias.
De tal sorte, e sendo o apelante primário e sem antecedentes, é
caso de anular a r. sentença e aplicar o art. 383, § 2.°, do Código Penal, visto
ter ele direito, em tese, à transação penal.
Pelo exposto, meu voto anula a r. sentença e determina a
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2.°,
do Código de Processo Penal.
FRANCISCO BRUNO
Relator